Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600787-70.2024.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO. USO INDEVIDO DOS MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO
SOCIAL.
DISSEMINAÇÃO DE
INFORMAÇÕES
FALSAS DE QUE O RECORRENTE NÃO
PODERIA
APARECER
NAS
URNAS,
PREJUDICANDO
SUA
CANDIDATURA.DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE).
2. O recorrente, candidato não eleito, alega abuso de poder político e uso indevido dos meios de
comunicação social, consubstanciados na divulgação de informações falsas de que não poderia aparecer nas
urnas, prejudicando sua candidatura.
3. A sentença de primeira instância considerou ausentes provas de divulgação de informação falsa com

Num. 44661972 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 01/08/2025 18:13:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080118130995900000043602529
Número do documento: 25080118130995900000043602529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 18:21:04
capacidade de comprometer a elegibilidade do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve abuso de poder político e uso indevido dos
meios de comunicação social por parte dos recorridos, consubstanciados na divulgação de notícias falsas
sobre a inelegibilidade do recorrente, com potencial para influenciar o resultado das eleições; e (ii) se a
alegada conduta ilícita possui gravidade suficiente para ensejar a aplicação das sanções previstas no art. 22,
XIV, da LC nº 64/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ausência de comprovação de que os recorridos tenham coordenado ou promovido a divulgação das
notícias sobre a inelegibilidade do recorrente.
6. A prova testemunhal é frágil, limitando-se a relatos genéricos de boatos, sem apontar os recorridos como
autores diretos das supostas declarações.
7. A votação expressiva do recorrente, mesmo concorrendo com o registro indeferido, demonstra que a
alegada notícia falsa não teve o impacto alegado na inicial.
8. A circulação da notícia falsa se deu predominantemente em ambientes restritos, como grupos privados de
WhatsApp, sem comprovação do alcance e repercussão massivos capazes de influenciar o resultado
eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Manutenção integral da sentença que julgou improcedente a ação de investigação
judicial proposta.
Tese de Jul

Inteiro teor:
01/08/2025
Número: 0600787-70.2024.6.16.0038

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 13/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600787-70.2024.6.16.0038, que julgo improcedentes os pedidos iniciais e julgo extinto o feito,
conforme previsão do art. 487, I, do CPC. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por João
Adolfo Schreiner,em face de Oscar Delgado e Antonio Jorandir Gegoski, igualmente qualificados,
alegando, em síntese, que os requeridos propagaram por si e por seus cabos eleitorais, "a
desinformação de que o voto no requerente não seria computável e que este nem sequer
apareceria nas urnas". Alegou que os requeridos agiram com oportunismo ao distorcer os efeitos
reais da inelegibilidade discutida, disseminando a ideia de que "Fofo" não era candidato e que não
apareceria nas urnas. Indicou que se trata de "fake news" que foi largamente propagada nas visitas
dos requeridos e alcançou o objetivo da chapa da situação, que era incutir a ideia no eleitor de que
"não haveria como votar no Fofo". Afirmou que o processo de registro foi finalizado apenas no
final de outubro e, embora fosse possível dizer que João Adolfo estava com problemas de registro,
não era lícito dizer que "não apareceria nas urnas" e que o voto "não seria possível". Asseverou
que a mensagem serviu para obstar o voto de parcela considerável da população de Santa Maria do
Oeste, que simplesmente não votou no candidato por achar que isso não seria possível. Entendeu
que houve abuso de poder político pelo atual prefeito e candidato à reeleição, bem como abuso
dos meios de comunicação ao propagar desinformação visando difundir fatos inverídicos). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO ADOLFO SCHREINER (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
ANTONIO JORANDIR GEGOSKI (RECORRIDO)
RENAN MATHEUS MENDES (ADVOGADO)
OSCAR DELGADO (RECORRIDO)
RENAN MATHEUS MENDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44661972
01/08/2025
18:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44661972 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 01/08/2025 18:13:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080118130995900000043602529
Número do documento: 25080118130995900000043602529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 18:21:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.905

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600787-
70.2024.6.16.0038 – Santa Maria do Oeste – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: JOAO ADOLFO SCHREINER
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
RECORRIDO: OSCAR DELGADO
ADVOGADO: RENAN MATHEUS MENDES - OAB/PR66142
RECORRIDO: ANTONIO JORANDIR GEGOSKI
ADVOGADO: RENAN MATHEUS MENDES - OAB/PR66142
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO. USO INDEVIDO DOS MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO
SOCIAL.
DISSEMINAÇÃO DE
INFORMAÇÕES
FALSAS DE QUE O RECORRENTE NÃO
PODERIA
APARECER
NAS
URNAS,
PREJUDICANDO
SUA
CANDIDATURA.DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE).
2. O recorrente, candidato não eleito, alega abuso de poder político e uso indevido dos meios de
comunicação social, consubstanciados na divulgação de informações falsas de que não poderia aparecer nas
urnas, prejudicando sua candidatura.
3. A sentença de primeira instância considerou ausentes provas de divulgação de informação falsa com

Num. 44661972 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 01/08/2025 18:13:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080118130995900000043602529
Número do documento: 25080118130995900000043602529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 18:21:04
capacidade de comprometer a elegibilidade do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve abuso de poder político e uso indevido dos
meios de comunicação social por parte dos recorridos, consubstanciados na divulgação de notícias falsas
sobre a inelegibilidade do recorrente, com potencial para influenciar o resultado das eleições; e (ii) se a
alegada conduta ilícita possui gravidade suficiente para ensejar a aplicação das sanções previstas no art. 22,
XIV, da LC nº 64/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ausência de comprovação de que os recorridos tenham coordenado ou promovido a divulgação das
notícias sobre a inelegibilidade do recorrente.
6. A prova testemunhal é frágil, limitando-se a relatos genéricos de boatos, sem apontar os recorridos como
autores diretos das supostas declarações.
7. A votação expressiva do recorrente, mesmo concorrendo com o registro indeferido, demonstra que a
alegada notícia falsa não teve o impacto alegado na inicial.
8. A circulação da notícia falsa se deu predominantemente em ambientes restritos, como grupos privados de
WhatsApp, sem comprovação do alcance e repercussão massivos capazes de influenciar o resultado
eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Manutenção integral da sentença que julgou improcedente a ação de investigação
judicial proposta.
Tese de Julgamento: 1. A caracterização do abuso de poder político e do uso indevido dos meios de
comunicação social exige a comprovação robusta da conduta ilícita e de sua gravidade, tanto qualitativa
quanto quantitativa, com aptidão para comprometer a legitimidade do pleito. 2. A mera alegação de
divulgação de notícias falsas, sem a demonstração da autoria, da coordenação e do alcance da informação,
não é suficiente para configurar os ilícitos eleitorais.
Dispositivos relevantes citados: LC nº 64/90,
art. 22, XIV.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe
nº 4709–68/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
10.5.2012; TSE, RO nº 060887106, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, j. 17/12/2020; TSE,
REspe nº 060056430, Rel. Min. Floriano De
Azevedo Marques, j. 23/08/2024; TSE, AIJE
060177128/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
j. 28/10/2021; TSE, AIJE nº 060081485, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, j. 30/06/2023.

Num. 44661972 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 01/08/2025 18:13:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080118130995900000043602529
Número do documento: 25080118130995900000043602529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 18:21:04

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/07/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO ADOLFO SCHREINER em face da sentença
proferida pelo Juízo da 38ª Zona Eleitoral de Pitanga/PR, que julgou improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta pelo recorrente, candidato não eleito no Município
de Santa Maria do Oeste.
Na origem, foi ajuizada Ação de Investigação Judicial Eleitoral (id. 44474270) por JOÃO ADOLFO
SCHREINER em face de OSCAR DELGADO e ANTONIO JORANDIR GEGOSKI sob a alegação
de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação sociais, em razão de
desinformação propalada pelos investigados no Facebook e WhatsApp afirmando que o voto no
requerente não seria computável e que este nem sequer apareceria nas urnas.
Na sentença (id. 44474387), o MM. Juízo da 38º Zona Eleitoral de Pitanga julgou improcedente a
ação, argumentando a ausência de provas de qualquer divulgação de informação falsa pelos
representados e com capacidade de comprometer a elegibilidade do recorrente.
Em face dessa decisão, foi interposto o presente recurso eleitoral (id. 44474397) alegando que: (i)
houve a desinformação pelos recorridos no sentido de que o voto no ora recorrente não seria
computável e que este nem sequer apareceria nas urnas, em claro atentado ao próprio processo
eleitoral; (ii) a mensagem passada pelos recorridos fez com que diversos eleitores não
exercessem o sufrágio de forma livre, pois muitos eleitores votaram no que seria a “segunda
opção”, diante da notícia coordenada e bem difundida de impossibilidade de voto em Fofo; (iii)
houve abuso de poder político pelo atual prefeito e candidato à reeleição e abuso dos meios de
comunicação ao propagar desinformação visando difundir fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do

Num. 44661972 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 01/08/2025 18:13:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080118130995900000043602529
Número do documento: 25080118130995900000043602529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 18:21:04
processo eleitoral; (iv) a sentença traz uma jurisprudência sobre propaganda negativa que não se
aplica ao caso, pois aqui não se trata de ofensa ao candidato, mas da ação coordenada para
incutir no eleitorado a ideia de que não seria possível votar em Fofo.
Contrarrazões pela manutenção da sentença de improcedência (id. 44474408).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id.
44504162).
É o relatório.
VOTO

Ii.i. Admissibilidade
O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, já que a publicação da
sentença ocorreu em 07/04/2025 (id. 44474398) e o recurso foi interposto em 10/04/2025.
II.ii. No mérito, o recurso centra-se na alegação de abuso de poder político e uso indevido dos
meios de comunicação em razão do fato de que os recorridos teriam impulsionado e divulgado
notícias sabidamente falsas, principalmente a de que o candidato ora recorrente não poderia
aparecer nas urnas por problemas com a Justiça e estaria inelegível, o que teria prejudicado
gravemente sua candidatura e o resultado do pleito.
Sob a primeira forma de caracterização do ato de abuso, a definição de ato de abuso de poder
político, ou de autoridade, é colhida de Frederico Franco Alvim, para quem:
"No âmbito estrito das competições eletivas, o abuso do poder político pode ser
conceituado como toda ação ou omissão perpetrada por agente público que, no
contexto de um pleito, desatenda a um ou mais comandos normativos
constitucionais ou legais, empregando recursos públicos com o propósito oculto (ou
relativamente disfarçado) de impulsionar ou estorvar candidaturas, mediante
estratégias que implicam o detrimento da liberdade de sufrágio ou da paridade
mínima entre os adversários, com prejuízos estruturais à legitimidade das eleições"
(In: Abuso de poder nas competições eleitorais. Belo Horizonte: Fórum, 2ed., 2024,
p. 211).
Quanto ao uso indevido dos meios de comunicação social, a recorrente aduz que a
desinformação foi propalada no Facebook e em grupos de WhatsApp, afetando a legitimidade do
pleito.
Como sabido, a caracterização de uso indevido de comunicação social demanda a exposição
massiva de um candidato nos meios de comunicação social em detrimento de outros [...]", de
modo apto a comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito (REspe nº 4709-68/RN, rel.
Min. Nancy Andrighi, julgado em 10.5.2012, DJe de 20.6.2012). (RECURSO ORDINáRIO
ELEITORAL nº 060887106, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE

Num. 44661972 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 01/08/2025 18:13:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080118130995900000043602529
Número do documento: 25080118130995900000043602529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 18:21:04
- Diário da justiça eletrônica, Tomo 262, Data 17/12/2020).
Anote-se ainda que o preenchimento do conceito jurídico indeterminado "abuso de poder", na
seara do direito eleitoral, fixou a necessidade de que a caracterização do ilícito exige o
preenchimento de dois critérios, a saber: qualitativo e quantitativo.
A explicação sobre os critérios qualitativo e quantitativo que caracterizam os atos de abuso de
poder é encontrada na lição de Frederico Franco Alvim:
"Como recurso didático, veja-se que as práticas que suprimem, por completo, a
margem de liberdade dos eleitores (como ameaças e subornos, típica dos recursos
de hard power) carregam, naturalmente, uma densa carga desvalorativa, de sorte
que a análise da gravidade, nesses casos, remete a uma investigação do tipo
quantitativo: a questão não envolve complexidade maior do que a de se descobrir
quantos eleitores foram ameaçados ou subornados, e de que forma. Os
desdobramentos decorrentes dos constrangimentos aplicados são, nesse terreno,
intuitivos e facilmente assimiláveis. Atos relativos ao "poder nu", como a compra de
votos e o constrangimento eleitoral, possuem consequências, sem dúvidas,
autoevidentes.
Por outro lado, quando o que está em xeque é a manutenção do equilíbrio fino das
condições em que jogam os atores da disputa, a análise do abuso de poder atrai a
incidência de aspectos qualitativos, cabendo analisar não somente o
comportamento dos competidores investigados, mas ainda os seus potenciais
impactos em relação com o comportamento e as oportunidades dos demais
competidores, tendo em vista que a conjuntura do ambiente em que se desenvolve
a pugna política responde aos movimentos de inúmeros agentes. Aqui as
repercussões externas da conduta levada a termo têm de ser desvendadas porque
não são aferíveis de plano, ao revés do que se passa com casos de poder
ostensivo." (In: Abuso de Poder nas Competições Eleitorais. Belo Horizonte: Forum,
2ªed., 2024, p. 433).
A adoção de dois critérios informativos da gravidade das condutas necessárias para a atração
das consequências jurídicas previstas no art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90 é encontrada,
igualmente, na jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS. ABUSO DO
PODER POLÍTICO. UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E BENS DA PREFEITURA NA
CAMPANHA ELEITORAL. PROVAS SUFICIENTES. GRAVIDADE. QUANTITATIVA
E
QUALITATIVA.
CASSAÇÃO
DOS
MANDATOS.
INELEGIBILIDADE.
PROVIMENTO.
[...]
8. No mesmo precedente, esta Corte reafirmou o entendimento de que a gravidade
é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um aspecto

Num. 44661972 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 01/08/2025 18:13:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080118130995900000043602529
Número do documento: 25080118130995900000043602529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 18:21:04
qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo
(significativa repercussão em um determinado pleito), destacando, ainda, que seu
exame exige a análise contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme
as circunstâncias da prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da
disputa.
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº060056430, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/08/2024).

Fixadas as premissas teóricas, passo à análise do caso concreto.

II.ii.a Na espécie, o recorrente JOÃO ADOLFO SCHREINER, em sua petição inicial e recurso
eleitoral alegou a prática de abuso do poder político, bem como uso indevido dos meios de
comunicação social, por parte dos representados ANTONIO JORANDIR GEGOSKI e OSCAR
DELGADO, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de Santa Maria do Oeste/PR nas
eleições de 2024 em razão da promoção do impulsionamento e a divulgação de propaganda
negativa e ataques pessoais, notadamente a informação inverídica de que o recorrente não
poderia aparecer nas urnas por supostos problemas com a Justiça e estaria inelegível.
As provas estariam calcadas em um vídeo de um comício dos recorridos e de imagens enviadas
pelo Facebook e WhatsApp de terceiros.
Não obstante no vídeo juntado aos autos (id. 44474332) os apoiadores dos recorridos tenham,
efetivamente, mencionado que o recorrente seria ficha suja e não poderia concorrer de forma
legítima, tal fato não vincula os recorridos com as postagens veiculadas no Facebook e no
WhatsApp.
Com efeito, as imagens que teriam sido veiculadas no WhastApp se iniciaram com essa imagem
da votação do recorrente ADOLFO, vulgo, FOFO, com 0,00% dos votos nas eleições 2012:
Alega o recorrente que a desinformação se iniciou com este extrato equivocado do G1, em que
constou Fofo com zero por cento de voto, sendo que a própria informação do TSE dava conta do
resultado real da eleição de 2012:

Além disso, a mensagem foi reproduzida pelo próprio Claudio Leal (ex-prefeito, que concorreu
com Fofo em 2012 e que apoiou os recorridos).
Na sequência, os munícipes começaram a relatar que a campanha dos requeridos estava
propagando a ideia de que "João Adolfo não era candidato" no Facebook, conforme imagens em
anexo:

Num. 44661972 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 01/08/2025 18:13:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080118130995900000043602529
Número do documento: 25080118130995900000043602529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 18:21:04

Embora não se negue que essas postagens ocorreram, não há comprovação nos autos de que
houve uma propaganda desinformativa coordenada pelos recorridos nesse sentido.
Primeiro, porque nenhuma mensagem foi encaminhada pelos recorridos diretamente.
Em segundo plano, a prova testemunhal não conseguiu demonstrar de forma concreta a origem
específica das alegadas informações, limitando-se as testemunhas a afirmar que ouviram os
boatos de maneira genérica pela cidade, sem apontar diretamente os recorridos como autores
diretos das supostas declarações. Além disso, várias testemunhas foram ouvidas como
informantes, porque possuíam ligação com o Investigante, ora Recorrente, o que reduz a
credibilidade das afirmações.
A testemunha Wilson Staciak confirmou ter recebido a visita de diversos candidatos em sua
residência. Contou que não recebera Oscar e Jurandir em sua casa, mas tão somente seus
cabos eleitorais. Foi aconselhado para que não votasse na pessoa de "Fofo" porque não
apareceria sua foto na urna. Soube de pessoas que deixaram de votar nele em razão dessa
informação. Acredita que isso pode ter influenciado no resultado das eleições.
A testemunha Sônia Mara da Silva de Andrade foi ouvida como informante e contou que foi
candidata à vereadora no último pleito eleitoral. Esclareceu que passava nas residências e as
pessoas diziam que representados estavam dizendo que "Fofo" não seria candidato e que a foto
dele não apareceria nas urnas. No assentamento e na Vila do Cemitério pode citar o nome de
várias pessoas que passaram essa informação. Também acredita que isso pode ter influenciado
nas intenções de voto no Município. Não ouviu essa informação diretamente de Oscar e
Jurandir ou de seus cabos eleitorais.
Vanderlei Vaz, por sua vez, também narrou que concorreu ao cargo de vereador no Município de
Santa Maria do Oeste pelo partido do representante, pelo que foi ouvido na qualidade de
informante. As pessoas diziam que "Fofo" não apareceria nas urnas e que só existiriam dois
candidatos. Contou que nos locais em que fazia campanha, todos diziam que o candidato por ele
apoiado estava inelegível. Reforçou que todos queriam mudança, mas diante de todas as
informações, muitas pessoas deixaram de votar nele porque acreditaram que perderiam o voto.
Questionado, ouviu essa história por meio dos cidadãos, não diretamente de Oscar
Delgado e Jurandir.
Ozeias Boiko da Rosa também foi ouvido na qualidade de informante por ser apoiador político
do autor da demanda. Esclareceu que falavam por toda redondeza que "Fofo" não poderia ser
candidato, as pessoas diziam que a equipe dos representados havia passado anteriormente
falando que ele não poderia concorrer. Muitas pessoas lhe questionaram sobre a foto dele na
urna, contando que explicou para as pessoas apertassem o número dele e conferissem antes de
confirmar. Em sua opinião, esses fatos influenciaram os resultados das eleições.
Nesse contexto, infere-se que os informantes simplesmente alegaram que ouviram de cidadãos,
sem qualquer nome específico, e não dos recorridos ou de pessoas diretamente ligadas à
campanha eleitoral que a foto do Recorrente FOFO não apareceria na urna. Não foi apresentada
uma testemunha sequer que tenha ouvido diretamente dos Recorridos a afirmação alegada na

Num. 44661972 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 01/08/2025 18:13:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080118130995900000043602529
Número do documento: 25080118130995900000043602529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 18:21:04
petição inicial.
Além disso, apenas Wilson Staciak confirmou que recebeu cabos eleitorais dos recorridos que o
teriam aconselhado para que não votasse na pessoa de "Fofo" porque não apareceria sua foto na
urna. No entanto, essa única testemunha, sem a comprovação da influência direta dos recorridos,
não tem o condão de comprovar que as mensagens encaminhadas foram propagadas e
coordenadas pelos recorridos.
Vale acrescentar ainda, como muito bem salientado pelo Ministério Público em primeiro grau, que
embora o Recorrente sustente que muitas pessoas acreditaram nas informações e que elas
influenciaram o resultado das eleições, esse fator não foi suficiente para obstar votos no autor, na
medida em que angariou 39,87% dos votos válidos, mesmo concorrendo ao pleito de maneira sub
judice.
De fato, a afirmação do Recorrente de que muitos eleitores votaram no que seria a "segunda
opção", diante da notícia coordenada e bem difundida de impossibilidade de voto em Fofo
mostra-se contraditória se comparada à própria votação do recorrente, que obteve quase
40% dos votos, mesmo concorrendo com o registro indeferido.
Se a propagação da alegada notícia falsa sobre a elegibilidade/inelegibilidade do Recorrente
fosse tão massiva quanto alegado na inicial, sua votação seria bem menos expressiva, já que ele
obteve o segundo lugar, mesmo havendo três candidatos a Prefeito, conforme se infere do
resultado da votação:

Ademais, quanto ao suposto abuso dos meios de comunicação, a instrução comprovou que a
circulação da suposta notícia falsa se deu predominantemente em ambientes restritos, como
grupos privados de WhatsApp, sem qualquer indicação do número de participantes, de forma que
não há prova sobre o alcance e repercussão massivos capazes de influenciar o resultado
eleitoral.
A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que o uso de aplicações digitais de mensagens
instantâneas, visando promover disparos em massa, contendo desinformação e inverdades em
prejuízo de adversários e em benefício de candidato, pode configurar abuso de poder econômico
e/ou uso indevido dos meios de comunicação social para os fins do art. 22, caput e XIV, da LC
64/90, desde que presente a gravidade quantitativa e qualitativa do ilícito. (BRASIL. Tribunal
Superior Eleitoral. Ação De Investigação Judicial Eleitoral 060177128/DF, Relator(a) Min. Luis
Felipe Salomão, Acórdão de 28/10/2021, Publicado no(a) Diário da Justiça Eletrônico 158, data
18/08/2022),
No caso concreto, diversamente do que alega o Recorrente, a situação dos autos não tem
qualquer similitude fática com o precedente das eleições de 2022, referente à chapa majoritária
presidencial, em que se discutia a disseminação de informações falsas em reunião com missões
diplomáticas pelo então Presidente Bolsonaro (TSE, AIJE nº 060081485 Acórdão BRASÍLIA - DF
Relator(a): Min. Benedito Gonçalves, Julgamento: 30/06/2023 Publicação: 02/08/2023 ).

Num. 44661972 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 01/08/2025 18:13:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080118130995900000043602529
Número do documento: 25080118130995900000043602529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 18:21:04
Isso porque nestes autos não há nenhuma prova de que os recorridos coordenaram o
encaminhamento das notícias sobre a eventual inelegibilidade do Recorrente, bem como não há
demonstração da repercussão ou alcance das notícias, uma vez que não foi comprovado o
número de pessoas que teriam participado de grupos de WhatsApp e há apenas dois comentários
no Facebook sobre o assunto, não realizados pelos recorridos.
Sob esse prisma, não há que se falar em violação ao art. 9-C e 9-F, da Res. TSE nº 23.610/2019,
porque não houve comprovação inequívoca da veiculação de propaganda contendo notícias
falsas sob a responsabilidade dos recorridos, quiçá que as aludidas informações seriam falsas, já
que o Recorrente concorreu com seu registro efetivamente indeferido sub judice.
Nesse contexto, não há prova segura que houve a propagação pelos recorridos de notícias falsas
sobre a inelegibilidade do Recorrente, de forma que não há qualquer possibilidade de
condenação em abuso de poder político ou uso indevido dos meios de comunicação com base
em meras presunções.
Portanto, não comprovada a prática de quaisquer condutas ilícitas praticadas pelos recorridos, é
mister a manutenção integral da sentença que julgou improcedente a ação de investigação
judicial proposta.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso interposto por
JOÃO ADOLFO SCHREINER, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedente a
ação de investigação judicial proposta em face dos recorridos.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600787-70.2024.6.16.0038 - Santa Maria do Oeste - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL

Num. 44661972 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 01/08/2025 18:13:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080118130995900000043602529
Número do documento: 25080118130995900000043602529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 18:21:04
TATIANE DE CASSIA VIESE - RECORRENTE: JOAO ADOLFO SCHREINER - Advogado do(a)
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A - RECORRIDOS: OSCAR DELGADO,
ANTONIO JORANDIR GEGOSKI - Advogado do(s) RECORRIDOS: RENAN MATHEUS MENDES -
PR66142
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores eleitorais Jose
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.07.2025.